Tribunal: STF
Processo: RE 389098
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N.
   9.718/98. ARTIGO 8º. CONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
1.      O Pleno do Supremo declarou a constitucionalidade do artigo
   8º da Lei n. 9.718/98.
2.      O tratamento dispensado à exação
   tributária em causa não exige a edição de lei complementar,
   legitimando-se, desse modo, a disciplinação normativa do tema
   mediante legislação meramente ordinária, inclusive para efeito de
   majoração de alíquota prevista no já referido preceito legal.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.